Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019125-90.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
EMBARGADO: ALESSANDRO DONISETE BARROS, WILSON GARCIA DE ANDRADE, MORETTI & ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019125-90.2019.8.11.0000
REQUERENTE: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS – COTEMINAS
REQUERIDOS: ALESSANDRO DONISETE BARROS, WILSON GARCIA DE ANDRADE, MORETI & ESTEVAM ADVOGADOS ASSOCIADOS E OLIVO & ZANDONADI ADVOGADOS ASSOCIADOS
A empresa requerente pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos ao acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 1019125-90.2019.8.11.0000, cuja ementa ficou assim consignada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO PARA APURAR EM DINHEIRO ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS CONFORME COTAÇÃO DO DIA NA BOLSA DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECUSA DO SEGURO FIANÇA E DE MAQUINÁRIO – QUESTÃO JÁ APRECIADA NO AI 1015103-23.2018.8.11.0000 - NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À EXECUTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a questão do oferecimento do maquinário e do seguro fiança já foi apreciada no AI 1015103-23.2018.8.11.0000, não cabe análise neste Recurso.
A constrição de ativos financeiros mobiliários, apesar de não poderem ser equiparados a dinheiro na ordem de preferência enunciada no art. 835 do CPC, possuem cotação em mercado e têm prioridade sobre os bens oferecidos pela devedora.
A interposição do Recurso, por si só, não configura má-fé e nem prática de ato atentatório à justiça, pois está amparada na legislação processual vigente, bem como nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do artigo 5o).
A requerente alega que os requeridos, após o julgamento do referido Agravo, postularam o prosseguimento do feito e que a corretora nomeada para a venda das ações informou que aquelas sobre as quais recaiu a constrição se trata de ações de controle da empresa e encontram-se dotadas de indisponibilidade.
Diz que não obstante ter oferecido seguro fiança, tal questão não foi analisada, daí a razão dos Embargos de Declaração.
Sustenta que as mencionadas ações da empresa correm o risco de serem expostas indevidamente no mercado de valores, o que poderia lhe causar prejuízo incalculável, inclusive porque em virtude da pandemia causada pelo Covid-19 está havendo uma instabilidade notória na bolsa de valores.
Diante disso, pede que sejam suspensos os efeitos do aresto até julgamento dos Embargos de Declaração.
Enuncia o art. 995 do CPC:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É do conhecimento da requerente que a fiança bancária não foi aceita porque não contemplava verba honorária, conforme decidido no AI 1015103-23.2018.8.11.0000, e devidamente claro no Agravo que ensejou os Embargos de Declaração. Contudo, ela não tomou nenhuma atitude em substituí-la.
Logo, não se inserindo a situação nas hipótese previstas no art. 995 do CPC, indefiro o pedido.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator